Tribunal: TJDFT
Processo: 0757135-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE AUXÍLIO SAÚDE. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, o qual impôs ao autor à restituição dos valores recebidos a título de auxílio-saúde, referente aos meses de abril/2014, setembro/2015 e maio/2016; condenar o Distrito Federal à obrigação de não efetuar qualquer desconto na remuneração relativo à questão; bem como à obrigação de restituir os valores descontados indevidamente no decorrer da presente ação.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora) a título de recebido a título de auxílio-saúde.
3. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
4. O servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio.
5. Observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos a auxílio saúde por erro operacional da Administração Pública Distrital, não tendo concorrido para a ocorrência do erro.
6. Ademais, as circunstâncias do caso e os valores recebidos demonstram a presença da boa-fé objetiva. O servidor público logrou comprovar a ausência de condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores.
7. Com efeito, embora não seja exigível a demonstração da boa-fé objetiva às ações distribuídas em primeira instância antes da publicação do Acórdão referente ao Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, o servidor público, na presente demanda, ajuizada em 18/12/2018, demonstrou que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
8. Destarte, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas recebidas de boa-fé pela parte autora, ainda que indevidas.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.